Tribunal: TJDFT
Processo: 0706716-51.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CRITÉRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE AMBOS OS GENITORES. CAPACIDADE. CUSTEIO PROPORCIONAL. VALOR MINORADO.
1. O Juiz, ao analisar pedido de fixação do quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.
2. O dever de arcar com os custos dos filhos compete a ambos os genitores, na medida de sua capacidade de contribuição, razão pela qual, no presente caso, o valor dos alimentos fixados em sentença deve ser minorado.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.